Tribunal: STF
Processo: HC 54512
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-13
Data de publicação: 1976-09-13

Ementa:
Citação edital. Inexistência de nulidade, em face dos termos da certidão do Oficial de Justiça, que demonstrou ter procurado o réu, sendo informado estar ele em lugar incerto e não sabido. Desnecessidade de publicação do edital na imprensa, se inexistente na Comarca. Súmula 388. Não há mais invocá-la, uma vez que se acha revogada. Perempção. Inocorre quando a ação é pública, embora condicionada (art. 225, § 1º, I, do C.P). 
Pedido indeferido.